Tribunal: TJPA
Processo: 0801696-41.2022.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801696-41.2022.8.14.0086

APELANTE: MEDIO NORTE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: JOEL SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801696-41.2022.8.14.0086.

AGRAVANTE: MÉDIO NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO: JOEL SOUZA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 90 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto por Médio Norte Comércio de Material de Construção Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão da desistência da ação de reintegração de posse após a citação e apresentação de contestação, e majorando a verba honorária para 12% em sede recursal, nos termos dos arts. 90 e 85, §11, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a desistência da ação após a formação da relação processual afasta a responsabilidade da parte autora pelo pagamento dos ônus sucumbenciais; e (ii) é possível a redução ou a fixação por equidade dos honorários advocatícios, bem como a não incidência da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. A desistência da ação após a citação e apresentação de defesa atrai a aplicação objetiva do art. 90 do CPC, impondo à parte desistente o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
4. As motivações alegadas para a desistência, inclusive suposta conduta do réu, não afastam a regra legal, pois a sucumbência decorre do ato voluntário da parte autora que torna inútil o trabalho já desenvolvido pelo patrono da parte adversa.
5. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo inviável sua redução.

6. Inadmissível a fixação por equidade, uma vez que o valor da causa não é irrisório nem inestimável, aplicando-se obrigatoriamente os percentuais legais, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema Repetitivo 1.076).

7. A majoração dos honorários em grau recursal constitui consequência legal automática do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento:

1. “A desistência da ação após a citação e apresentação de defesa impõe à parte desistente o pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC, independentemente das razões que motivaram o abandono da demanda.”

2. “Fixados os honorários no mínimo legal sobre valor de causa não irrisório, é vedada a redução ou a fixação por equidade.”

3. “O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§2º e 11, e 90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.943.130/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023.
STJ, AgInt no REsp 1.945.748/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/04/2023, DJe 24/04/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MÉDIO NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
contra decisão monocrática que
negou provimento à Apelação Cível
por ela interposta, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, e
majorando-os para 12% (doze por cento)
, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

No presente
Agravo Interno
, a recorrente reitera os argumentos anteriormente deduzidos, alegando que a desistência teria sido motivada por conduta do agravado, que teria alienado o bem litigioso no curso do processo, o que afastaria sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Sustenta, ainda, a excessividade dos honorários fixados e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas
contrarrazões
, nas quais o agravado pugna pela manutenção integral da decisão agravada, defendendo a correta aplicação do art. 90 do CPC, a inexistência de causa apta a afastar a sucumbência da agravante e a obrigatoriedade da majoração dos honorários em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O recurso não merece provimento.

A decisão monocrática agravada apreciou de forma adequada e suficiente todas as questões suscitadas na Apelação Cível, aplicando corretamente o direito à espécie, em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, é incontroverso nos autos que a agravante, após o ajuizamento da ação de reintegração de posse e
após a citação do réu e a apresentação de contestação
, requereu a desistência da demanda, a qual foi homologada pelo juízo de origem, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

Nessa hipótese, incide de forma direta o disposto no
art. 90 do Código de Processo Civil
, segundo o qual, proferida sentença fundada em desistência, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que desistiu da ação. Trata-se de aplicação objetiva do
princípio da causalidade
, não havendo espaço para valorações subjetivas acerca das razões que levaram à desistência.

A alegação da agravante de que o agravado teria dado causa à extinção do feito, por suposta alienação do bem litigioso no curso do processo, não é suficiente para afastar a regra legal. A sucumbência, na hipótese de desistência, decorre do
ato processual voluntário da parte autora
, que optou por extinguir a demanda após a formação da relação processual, tornando inútil o trabalho já desenvolvido pelo patrono da parte ré.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
havendo desistência da ação após a citação e a apresentação de defesa
, é devida a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios, independentemente da análise de mérito da controvérsia ou das motivações que levaram ao abandono da demanda.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 90 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração.
2. A desistência do processo atrai a norma do art. 90 do CPC/2015, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
. 3. O comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de defesa, importa angularização da relação processual, sendo devidos os honorários advocatícios em seu favor, pela parte autora que desistiu da ação, haja vista que a referida verba tem por escopo remunerar o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa. Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1943130 MG 2021/0226315-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . REEXAME DE PROVAS. ARTIGO 90 DO CPC. 1. A controvérsia busca definir se há responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação e aplicação do princípio da causalidade . 2. Na hipótese, chegar a entendimento diverso do adotado pelo aresto atacado, apto a influir na aplicação do princípio da causalidade e distribuição dos honorários sucumbenciais, encontra óbice na Súmula nº 7/STJ, visto que exigiria o revolvimento de fatos e de provas, procedimento inadmissível na via do recurso especial. 3.
Consoante disposto no artigo 90 do CPC, a desistência do processo enseja o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais pela parte que desistiu
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1945748 PA 2021/0196548-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

No que se refere ao
percentual e à base de cálculo dos honorários
, igualmente não assiste razão à agravante. A verba honorária foi fixada no
patamar mínimo legal de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observando rigorosamente os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC. Inviável, portanto, qualquer redução.

Também não se admite a fixação por equidade, uma vez que o valor da causa — R$ 90.000,00 (noventa mil reais) — não é irrisório nem inestimável., circunstância que atrai a aplicação obrigatória dos percentuais legais, conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ no
Tema Repetitivo 1.076
.

A
majoração dos honorários em grau recursal
, por sua vez, constitui consequência legal automática do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na elevação do percentual para 12% (doze por cento).

Ressalte-se, por fim, que o Agravo Interno limita-se a
reiterar argumentos já examinados e rejeitados
, sem trazer qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, inexistindo, portanto, error in judicando a ser corrigido pelo órgão colegiado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026